Tribunal: STF
Processo: RE 1253875
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, PARÁGRAFO 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Antônio Nunes de Abreu e Outro(a/s) contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, PARÁGRAFO 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 27)
    Em síntese, os embargantes alegam que a decisão ora embargada seria omissa a respeito da tese da coisa julgada em relação ao valor e à forma de correção monetária do precatório. Aduziram, ademais, que o princípio da segurança jurídica obstaria a aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE 590.751, em 9/12/2010, ao título executivo judicial de que ora se trata, definitivamente formado em 1996. Por fim, informam que as dez parcelas do precatório já foram pagas, mas que ainda não houve o levantamento da última parcela (Doc. 28).
    É o relatório. DECIDO.
    Não merece acolhida a pretensão dos embargantes.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.
    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.
    In casu, os embargantes argumentam que haveria omissão quanto à tese da coisa julgada em relação ao valor e à forma de correção monetária do precatório, bem como em relação ao princípio da segurança jurídica que, no seu entendimento, impediria a devolução dos valores já pagos pelo Poder Público.
    À toda evidência, o vício suscitado não está presente na decisão ora embargada, que assentou a divergência do acórdão extraordinariamente recorrido em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de incidência de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, inclusive no que se refere às parcelas já quitadas.
    Obviamente, tal entendimento pressupõe o trânsito em julgado da decisão que fixou o valor devido pela Fazenda Pública em data anterior ao parcelamento constitucional.
    Ademais, como informam os próprios embargantes, a última parcela do precatório ainda não foi levantada, de que forma que não se cogita de devolução de valores significativos. Com efeito, segundo consta da exordial, o saldo credor em favor da Fazenda Pública era, em 28/12/2009, de apenas R$ 612,05 (Doc. 2). Assim, é insubsistente a tese da ofensa ao princípio da segurança jurídica, uma vez que não restou demonstrado dano desproporcional ao patrimônio dos embargantes.
    Portanto, a pretexto de correção de omissão, o que se pleiteia é a reforma de decisão amparada na jurisprudência da Corte.
    Conforme já salientado, os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da matéria. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. No mesmo sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015 - grifos originais)
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente